Tribunal: TJDFT
Processo: 0011131-67.2009.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO. STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DO SINAL. INOVAÇÃO NA DEMANDA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSENTE PEDIDO RECONVENCIONAL.
1. O inadimplemento do contrato enseja a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a restituição dos valores pagos.
2. A afirmação da existência de benfeitorias, que supostamente teriam valorizado o imóvel durante a posse do comprador, por si só, não acarreta a concessão automática de indenização, que, no caso, requer pedido reconvencional, não elaborado pelo réu.